Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-47.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702470-47.2017.8.07.0017 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LEONARDO BOAVENTURA RIBAS, JULIANA NAIOMI NUNES TORATANI DESPACHO Consta dos autos que as rés interpuseram recurso extraordinário e reclamação em desfavor do acórdão e que houve deferimento de liminar para suspensão do feito até julgamento definitivo da reclamação. Enviadas as informações solicitadas, aguarde-se em secretaria o julgamento da reclamação n. 0710776-17.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal